Tribunal: TJES
Processo: 5000558-61.2021.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000558-61.2021.8.08.0062
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: PAULO CESAR BRANDAO LOUZADA
APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS
RELATOR(A
):SERGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento

VOTO VENCEDOR

Nos termos do Relatório, trata-se de Apelação Cível interposta por
PAULO CÉSAR BRANDÃO LOUZADA
contra a Sentença ID 3314590 que, na Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débitos c/c Obrigação de Fazer ajuizada em face de
ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS
,
julgou improcedente a pretensão autoral que visava o reconhecimento da inexigibilidade de dívida prescrita. Ademais, condenou o apelante ao pagamento das custas processuais e de honorários de sucumbência arbitrados em 10% do valor da causa, observada a concessão da gratuidade da justiça.

Irresignado, sustenta o apelante em ID 3314594, que o seu pedido gira em torno, exclusivamente, do reconhecimento da prescrição das dívidas inscritas em seu nome, vez que estão sendo cobradas de forma ilícita e coercitiva por meio do cadastro do “Serasa Limpa Nome”.

Aduz que a sentença impugnada entendeu apenas que, não havendo negativação, não haveria qualquer irregularidade na inscrição da dívida no sítio do “Serasa Limpa Nome”.

Afirma que a mera inscrição de dívida prescrita no sítio do “Serasa Limpa Nome” já configura forma de cobrança coercitiva e ilícita.

Alega que permitir-se a cobrança extrajudicial de dívida prescrita seria o mesmo que negar a existência da prescrição, criando insegurança jurídica entre as relações sociais que poderá se estender durante toda a vida do devedor.

Nestes termos, sustenta que passados os cinco anos do vencimento da dívida (art. 206, § 5º, do Código Civil), a apelada somente receberá o valor da dívida caso o devedor a efetue de forma voluntária, sem qualquer cobrança por parte do credor.

Com base em tais fundamentos, pede o provimento do apelo interposto com a reforma da sentença para que se reconheça a prescrição dos débitos lançados pela apelada e, assim, impossibilitada a respectiva cobrança pela plataforma do “Serasa Limpa Nome”.

Pois bem. Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

A fim de nortear o julgamento, relembre-se que o autor ingressou com a presente ação visando o reconhecimento da inexigibilidade da dívida prescrita e cobrada extrajudicialmente via “Serasa Limpa Nome”.

Como causa subjacente, alega que a própria cobrança extrajudicial da dívida prescrita já configura forma de cobrança coercitiva e ilícita.

A sentença apelada julgou improcedente a pretensão autoral por entender que não há ilicitude nas cobranças extrajudiciais, ainda que referentes a dívidas prescritas.

Como dito, a ora apelante pretende a declaração de inexigibilidade da dívida apontada na inicial, em razão da prescrição.

Em que pesem as razões do presente apelo, destaco que segundo o entendimento do C. STJ,
a prescrição acarreta a extinção do direito do credor de exigir o débito judicialmente
, mas
não é capaz, por outro lado, de impedir a cobrança da dívida na via extrajudicial
, pois se trata de inequívoca
obrigação natural
e, portanto, sem exigibilidade jurídica.

Nesse passo, entende a Corte Superior que o reconhecimento da prescrição
não atinge o direito subjetivo da parte
.

Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
PRESCRIÇÃO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. NÃO CABIMENTO.
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211/STJ. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA Nº 283/STF.

[...] O reconhecimento da prescrição afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o débito ou o direito subjetivo da cobrança na via extrajudicial [...].
(AgInt no AREsp n. 1.592.662/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 3/9/2020).

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PARCELAS INADIMPLIDAS. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
PRESCRIÇÃO QUE ATINGE A PRETENSÃO, E NÃO O DIREITO SUBJETIVO EM SI.

[...] A prescrição pode ser definida como a perda, pelo titular do direito violado, da pretensão à sua reparação. Inviável se admitir, portanto, o reconhecimento de inexistência da dívida e quitação do saldo devedor, uma vez que a prescrição não atinge o direito subjetivo em si mesmo.

5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. (REsp n. 1.694.322/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 13/11/2017).

No mesmo sentido vem entendendo este Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA FEITA À TERCEIROS. COBRANÇA INDEVIDA E VEXATÓRIA. DÍVIDA PRESCRITA.
I) O Recorrente pleiteia a Declaração de Inexistência de Débito por entender que, sendo a Dívida prescrita, não há débito existente que enseje cobrança. Contudo, é pacífico o entendimento que a prescrição da dívida em âmbito judicial não suprime a existência do débito, bem como não anula a cobrança extrajudicial [...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 061160013860, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/09/2020, Data da Publicação no Diário: 01/10/2020).

EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA DÍVIDA PRESCRITA COBRANÇA PELO CREDOR ABUSIVIDADE INEXISTÊNCIA NO CASO CONCRETO ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL RECURSO PROVIDO.
A prescrição da dívida não impede o credor de se valer de meios extrajudiciais de cobrança do débito, contanto que o faça sem que sejam utilizados meios vexatórios ou que exponham o consumidor a constrangimento.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 035180279941, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/08/2020, Data da Publicação no Diário: 30/10/2020).

O entendimento adotado pela jurisprudência pátria converge com o consoante no artigo 882 do Código Civil, que, ao não reconhecer o direito à repetição, reputa válido o pagamento de dívida prescrita,
in verbis:

“
Não se pode repetir o que se pagou para solver dívida prescrita
, ou cumprir obrigação judicialmente inexigível”
(destaquei).

Assim sendo, mesmo que se reconheça a incidência da prescrição sobre a dívida apontada nos autos, a sua inexigibilidade não pode ser declarada na forma e com o alcance pretendidos pela apelante.

Isso porque o “Serasa Limpa Nome”
1
é ferramenta disponibilizada pela “Serasa Experian”, que possibilita a renegociação de dívidas entre os credores parceiros da entidade restritiva de crédito e seus devedores.

Embora a recorrente sustente que a inserção de seus dados no
site
“Serasa Limpa Nome” caracterizaria cobrança coercitiva, tal argumento não procede, pois, além de
não se constituir em ferramenta de consulta pública
, nos moldes da Lei Nº 13.709/2018 (LGPD), exige do consumidor o acesso pessoal mediante cadastro de
login
e senha, sendo que as dívidas lá apontadas podem, ou não, ser negociadas.

Destaca-se, ainda, que
a anotação de dívida existente no
site
acima referido não implica em negativação dos dados creditícios da apelante.

Nos termos da jurisprudência pátria, mesmo prescrita a dívida, tal se limita à vedação da persecução judicial de sua satisfação (não do direito em si), o que, por outro lado, garante ao credor envidar meios e esforços extrajudiciais, desde que não vexatórios ou abusivos - como ocorre em relação ao denominado “Serasa Limpa Nome” - para a cobrança da dívida que persiste como obrigação natural.

Portanto, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO AO APELO INTERPOSTO
.

Na forma do § 11, do artigo 85 do CPC/15, determino a majoração dos honorários advocatícios em mais 2% (dois por cento) sobre o valor da causa,
em razão do grau médio de complexidade recursal
, totalizando-se em 12% (doze por cento), observada a gratuidade da justiça deferida ao apelante.

É como voto.

1
- “O Serasa Limpa Nome é o maior site de renegociação de dívidas do Brasil. E isso só é possível graças às diversas empresas que estão junto com a gente, prontas para oferecer descontos e condições de pagamento especiais para que você possa colocar as contas em dia e voltar a ter crédito no mercado.” (Disponível em
https://www.serasa.com.br/limpa-nome-online/parceiros
, acesso em 14.12.2022)

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL –
A
ÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE – DÍVIDA PRESCRITA –
P
OSSIBILIDADE DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA – PRESCRIÇÃO QUE ATINGE A PRETENSÃO E NÃO O DIREITO SUBJETIVO – “SERASA LIMPA NOME” - OBRIGAÇÃO NATURAL SEM EXIGIBILIDADE JURÍDICA – RECURSO IMPROVIDO.

1.
S
egundo o entendimento do C. STJ, a prescrição acarreta a extinção do direito do credor de exigir o débito judicialmente
, mas não é capaz, por outro lado, de impedir a cobrança da dívida na via extrajudicial, pois, trata-se de inequívoca obrigação natural e, portanto, sem exigibilidade jurídica
. Nesse passo, entende a Corte Superior que o reconhecimento da prescrição não atinge o direito subjetivo da parte.

2.
Embora
o
recorrente sustente que a inserção de seus dados no site “Serasa Limpa Nome” caracterizaria cobrança coercitiva, tal argumento não procede, pois, além de não se constituir em ferramenta de consulta pública, nos moldes da Lei Nº 13.709/2018 (LGPD), exige do consumidor o acesso pessoal mediante cadastro de login e senha, sendo que as dívidas lá apontadas podem, ou não, ser negociadas. A anotação de dívida existente no site acima referido não implica em negativação dos dados creditícios da apelante. Nos termos da jurisprudência pátria, mesmo prescrita a dívida, tal se limita à vedação da persecução judicial de sua satisfação (não do direito em si), o que, por outro lado, garante ao credor envidar meios e esforços extrajudiciais, desde que não vexatórios ou abusivos - como ocorre em relação ao denominado “Serasa Limpa Nome” - para a cobrança da dívida que persiste como obrigação natural.

3.
Recurso
des
provido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.